Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AJUSTE VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o contrato entre advogado e a parte decorre de exteriorização livre da vontade, portanto não se presume. (AgRg no AREsp 702548 / RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015). Assim, ante a ausência de ajuste escrito, é ônus do autor comprovar a existência de acordo verbal para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
2. Na hipótese, revela-se escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que o autor/advogado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de ajuste verbal para pagamento de honorários advocatícios contratuais.
3.Sobre os honorários de sucumbência, a fixação por apreciação equitativa objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso, a fixação com base no valor da causa resultaria em remuneração aviltante para o advogado, razão pela qual o arbitramento por apreciação equitativa se revela medida adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.